Tribunal: TJSP
Processo: 2246642-18.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Ação de reparação de danos e indenização decorrente de acidente de trabalho – Cumprimento de sentença – Determinação de penhora no rosto dos autos – Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pelo agravante. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Ação de reparação de danos e indenização decorrente de acidente de trabalho – Cumprimento de sentença – Determinação de penhora no rosto dos autos – Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pelo agravante. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2246642-18.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Cotia, em que é embargante
TALES DE MILETO BORGHI, é embargada LUCINÉIA TESSARO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2246642-18.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.597 - fss
2
Embargos de Declaração n.o 2246642-18.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Tales de Mileto Borghi
Embargada: Lucinéia Tessaro de Lima
Interessada: Ig Comércio e Distribuição de Material Elétrico Ltda.
Comarca: Cotia (1a Vara Cível - Proc. n.o 0001215-61.1991.8.26.0152)
Juiz (a):
Seung Chul Kim
VOTO N.o 46.597
Embargos de declaração Agravo de instrumento Ação
de reparação de danos e indenização decorrente de acidente
de trabalho Cumprimento de sentença Determinação de
penhora no rosto dos autos Decisão mantida.
Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro
material para os embargos opostos pelo agravante. Além
disso, os embargos de declaração não se prestam ao
reexame das matérias postas em discussão.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão de fls.
241/248 que negou provimento ao agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão trasladada à fl. 87, proferida nos autos da ação de
reparação de danos e indenização decorrente de acidente de trabalho, em
fase de cumprimento de sentença, que, entre outras disposições, deferiu
a penhora no rosto dos autos do inventário. Em embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2246642-18.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.597 - fss
3
o agravante, ora embargante, argui, em síntese, que há contradição e
omissão no v. acórdão, em razão da manutenção da r. decisão proferida
no caso vertente; necessidade de aplicar a jurisprudência do STJ em
casos semelhantes, ou seja, que já restou assim decidido pelo C. STJ,
apontando que é incabível a penhora no rosto dos autos caso o devedor
não seja um dos herdeiros, como no presente caso concreto; que a dívida
não é do herdeiro, razão pela qual não se há de falar em penhora nos
rosto dos autos do inventário; que foi concedido efeito suspensivo ao
agravo, porém o julgamento foi ao contrário porque negou provimento
ao recurso; necessidade de prequestionamento da matéria para fins de
interposição de recursos aos Tribunais Superiores.
É o relatório.
Primeiramente, a deliberação sobre efeito
suspensivo ou tutela antecipada recursal conforme ao art. 1.019, I, do
CPC/2015 é critério do relator que, a princípio, pode conceder ou
denegar a liminar, tal como prescreve o inciso I do art. 1.019: “poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou
parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, tal como
ocorrido no caso vertente, como se vê à fl. 109 destes autos do agravo,
razão pela qual não muda o que vem de ser dito.
Os embargos de declaração se destinam a
suprir omissão, obscuridade ou contradição, não sendo possível acolher
pretensão que visa à modificação do julgamento proferido, submetendo-
o a nova apreciação de questões já decididas (RJTJESP-Lex 126/373).
Esse, aliás, o entendimento do STJ: '“Os
embargos declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade,
dúvida, contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2246642-18.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.597 - fss
4
base em alegação de erros no julgamento, eis que não possuem natureza
infringente' (Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260,
123/1049, 134/836, 147/687 e Revista dos Tribunais 679/198)” Como
mencionado no Acórdão proferido pela 8a Câmara de Direto Público
desta Corte, de relatoria do Des. Jarbas Gomes, os Embargos de
Declaração no 0037855-34.2012.8.26.0053, julgado em 2.9.15.
Portanto,
não
há
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material na decisão embargada (artigo 535, I e II, do
CPC/1973; art. 1.022 do CPC/2015). O embargante se insurge contra a
conclusão à qual a turma julgadora chegou, com base em todas as provas
contidas no processo.
Constaram do acórdão as razões que levaram a
turma julgadora a considerar a necessidade de manutenção da r. decisão
ora agravada que deferiu a penhora no rosto dos autos do inventário.
Correto o douto juiz de primeiro grau ao
determinar a penhora tal como requerida pela exequente, ora agravada,
no caso vertente.
Na realidade, o que busca o embargante é
infringir o julgado, finalidade para a qual os embargos declaratórios não
se prestam.
Sendo assim, não há no acórdão omissão,
contradição ou obscuridade, tendo sido expostas, de forma clara, as
razões de decidir adotadas pela Turma Julgadora, pois no caso vertente
esta Corte esclareceu que o agravante “sustenta que é incabível a penhora no
rosto dos autos caso o devedor não seja um dos herdeiros, tal como ocorrido no caso
vertente. No caso em tela foi deferida a penhora no rosto dos autos do processo de
inventário, ou seja, em relação ao deferimento da penhora no rosto do processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2246642-18.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.597 - fss
5
inventário, a propósito, transcrevo trecho do acórdão proferido no julgamento da
apelação n.o 672.930-0/6, julgada por esta Corte em 24 de setembro de 2003, com
minha participação como relator, tendo como segundo o Desembargador Carlos
Russo, terceiro o Desembargador Andrade Neto: '...o recomendável para a segurança
do próprio exeqüente é que a penhora se refaça no rosto dos autos do inventário, se
ainda em curso, sobre os direitos cabíveis ao executado, como previsto no art. 674 do
CPC...'. Ver, também julgados desta Corte e do STJ: 'LOCAÇÃO DE IMÓVEIS -
COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO
DE PENHORA NO “ROSTO” DOS AUTOS DE INVENTÁRIO - CABIMENTO -
DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se que a penhora
deferida não atinge direitos de terceiros, porque específica em relação aos bens
cabentes à ora agravante, bem como que não houve determinação de transferência
imediata de patrimônio, que somente será destinado à esta execução na ocasião em
que ficar disponível à parte devedora, de rigor o improvimento do recurso' (Agravo de
Instrumento no 2174297-54.2020.8.26.0000 - 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo Relator (a) Desembargador (a) Paulo Ayrosa j.
28.08.20, v.u.) (negritos meus). 'PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE CRÉDITOS.
DIREITOS HEREDITÁRIOS DO DEVEDOR. EFETIVAÇÃO ATRAVÉS DA
TRANSCRIÇÃO DA PENHORA SOBRE OS BENS QUE INTEGRAM O QUINHÃO
HEREDITÁRIO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS A PROSSEGUIR NOS AUTOS DA
EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 673 E 674 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. I -
São penhoráveis os direitos do devedor contra terceiros, desde que tenham caráter
patrimonial e possam ser transferidos/cedidos independentemente do consentimento
do terceiro, de que é exemplo a cota de herança no bojo de inventário. II - A efetivação
desse tipo de penhora pode se dar no rosto dos autos no qual o executado possui
crédito/direito a ser apurado frente a terceiro, prosseguindo o processo executivo, com
avaliação e alienação nos bens. III - Recaindo a penhora sobre direito hereditário (art.
655, XI, CPC) do executado, e não sendo oferecidos embargos ou impugnação (ou
sendo eles rejeitados, com ou sem exame do mérito), o exeqüente ficará subrogado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2246642-18.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.597 - fss
6
direito penhorado, até o limite do seu crédito (art. 673, CPC). IV - A sub-rogação de
que trata o artigo 673 do CPC não implica em transferência automática, para o credor,
de bens pertencentes ao devedor; ela opera-se no plano da legitimação ad causam: o
credor exeqüente assume a legitimação extraordinária para cobrar o crédito pelo
executado. V - Homologada a partilha, com a devida individualização dos bens e
direitos do herdeiro/executado, sobre os quais recaíra a penhora, compete ao juízo da
execução prosseguir com os atos expropriatórios, na forma escolhida pelo credor'
(REsp 920.742/RS, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe
23/02/2010). Sendo assim, certo que eventual constrição, estando aberto o inventário,
deve recair sobre bens do espólio, com penhora no rosto do inventário, mas não em
bem particular de herdeiro...” (fls. 245/246).
Sob o manto dos embargos de declaração o
que busca o agravante é a reforma do julgamento, o qual está
suficientemente fundamentado em todos os aspectos necessários à
extração de seu dispositivo.
O fato é que o agravante pleiteia em linhas
gerais a exclusão da penhora no rosto dos autos do inventário na
demanda em discussão, ou seja, na realidade, o que pretende o
embargante é o reexame da questão já apreciada pela Turma Julgadora,
o que não pode ser buscado por meio dos embargos de declaração que
não se prestam a corrigir eventuais erros de julgamento. Trata-se, no
presente caso, de inconformismo contra o julgamento de mérito do
recurso, com caráter de infringência, incompatível com os embargos de
declaração opostos. Além disso, não incumbe ao julgador referir-se a
todos os dispositivos legais apontados pelas partes.
Quanto ao prequestionamento para fins de
interposição de recursos aos Tribunais Superiores, não é preciso que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2246642-18.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.597 - fss
7
julgador se refira expressamente a todos os dispositivos constitucionais e
legais supostamente aplicáveis ao caso, mesmo porque o acórdão
fundamentou-se o quanto necessário em argumentos suficientes à
sustentação do julgamento. Além disso, “consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados...” (art. 1.025 do
CPC/2015). Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “O julgador, desde que fundamente suficientemente sua decisão, não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-se aos fundamentos por
elas apresentados nem a rebater um a um todos os argumentos levantados, de tal
sorte que a insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de
embargos de declaração” (EDcl na AR no 3788/PE, Primeira Seção, relator:
Min. Benedito Gonçalves, j. em 25.08.10, DJE de 03.09.10, v. u.). “O
julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (EDcl no
MS no 21.315/DF, Relator: Min. Diva Malerbi (desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. em 08/06/2016, DJE de
15/06/2016). “É cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as
alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a
responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo
suficiente para fundamentar a decisão, pois cabe ao magistrado decidir a questão de
acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência,
aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso
concreto” (AgRg no AREsp 139.788/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2a
T., j. 24.04.2012, DJe 02.05.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2246642-18.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.597 - fss
8
Deve ser lembrado que “os embargos declaratórios
não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a
ótica que o embargante entende correta” (STJ, AgRg no AI no 1.363.711-SP,
Terceira Turma, Relator: Min. Massami Uyeda, j. em 19.04.12, DJe de
02.05.12, v. u.). O inconformismo da parte
quando não presentes
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
deve ser
manifestado por meio de recurso próprio, que não são os embargos de
declaração.
Por conseguinte, rejeito os embargos de
declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica